Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748306-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF – SINDIVACS. A liminar foi parcialmente deferida. O réu apresentou defesa. Em seguida, foi designada audiência de conciliação, na qual não foi possível a composição. Ato contínuo, o réu informou a suspensão da greve até 18/02/2024. Ante o exposto, intime-se o autor para se manifestar sobre possível suspensão do processo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator